Tribunal: TJPA
Processo: 0810156-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810156-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO FERREIRA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0810156-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RICK LEAL FRAZÃO - DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

PACIENTE:
EDIVALDO FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

Processo originário n.º
0802008-59.2024.8.14.0017/ 0802008-59.2024.8.14.0017

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETO PREVENTIVO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundo na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática dos crimes de ameaça, extorsão, associação criminosa e corrupção de menores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se há indícios de autoria delitiva para amparar o decreto de prisão preventiva; (ii) examinar a existência de fundamentação idônea para a segregação preventiva do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, se revelando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP.

4.

A autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime
e o temor que a ação criminosa incutiu na população local e nas empresas de provedores de internet (vítimas)
recomendava a decretação da prisão preventiva, muito embora tenha, equivocadamente, enquadrado a segunda circunstância no propósito cautelar de assegurar a futura aplicação da lei penal.

5.

No caso concreto, o paciente e os corréus visavam
a obtenção de valores financeiros, extorquindo empresários de provedores de internet do Município de Conceição do Araguaia/PA, mediante o furto das caixas de terminações ópticas – CTO (caixas de internet) para coagi-los ao pagamento.

IV.

DISPOSITIVO:

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.158, §1º, 288; ECA, art.244-B; CPP, art.312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.6.2023; STJ, RHC n. 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
EDIVALDO FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA,
em decorrência da decretação da prisão preventiva nos autos do
processo n.º
0801985-16.2024.8.14.0017,
vinculada à
ação penal nº. 0802008-59.2024.8.14.0017.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, tendo o Juízo Coator decretada sua prisão preventiva (i) sem a existência de indícios suficientes da autoria delitiva; (ii) com base em fundamentação inidônea, alicerçada na presunção de veracidade da narrativa policial, na ausência de demonstração concreta acerca do risco que a liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública e na inobservância quanto ao cabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere para assegurar a futura aplicação da lei penal, como forma de obstar eventual fuga do paciente.

Sendo assim, requereu o deferimento de liminar para haver a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

A liminar foi indeferida (ID 20433565).

As informações da autoridade coatora constam do ID 21547964.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20713573).

É O RELATÓRIO.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

De início, vislumbro que
não merece conhecimento
a alegação quanto à
ausência de indícios de autoria delitiva para amparar a decretação da prisão preventiva do coato
, eis que tal matéria resta superada, considerando que o Juízo Coator recebeu, em 13/08/2024 a denúncia formulada contra o paciente e os corréus KAIKE LUAN RODRIGUES SANTOS e EMERSON SANTANA BEZERRA, nos autos da
ação penal nº. 0802008-59.2024.8.14.0017, pela suposta pratica dos crimes de
extorsão (art.158, §1º, CP), associação criminosa (art.288, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Por outro lado,
relativamente aos demais argumentos declinados pelo impetrante,
entendo que restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço da impetração e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia deste
writ
à
verificação da idoneidade da fundamentação exposta pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente
, pois, segundo as razões da impetração, está assentada, equivocadamente, (i) na presunção de veracidade da narrativa policial; (ii) não demonstrou concretamente o risco que a liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública; (iii) é cabível a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere para assegurar a futura aplicação da lei penal, como forma de obstar eventual fuga do paciente.

Contudo, não há como acolher a tese defensiva, eis que o exame acurado da documentação que instrui a impetração e que embasou o oferecimento da denúncia, no âmbito da
ação penal nº. 0802008-59.2024.8.14.0017, ratifica os fundamentos que sustentam a decisão coatora, apontando que a periculosidade social do coato emerge como finalidade cautelar suficiente e adequada para cercear a sua liberdade de locomoção, com esteio na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, esclareço que o Juízo Coator acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, em 07/06/2024, nos termos da decisão de ID 20267906 (anexo à impetração), em cujo teor narrou as circunstâncias nas quais os delitos investigados teriam se sucedido e expôs, de forma concreta e fundamentada, as razões pelas quais era devida a decretação da prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
e assegurar a
futura aplicação da lei penal
, sendo o paciente efetivamente custodiado em 08/06/2024 (ID 20600929).

Nesse contexto, destaco que, consoante remansosa lição doutrina e jurisprudencial, a prisão preventiva deve ser decretada quando satisfeitos os requisitos de
fumus comissi delict
(prova da materialidade e indícios de autora)

e
periculum in mora
, este expresso pelo propósito cautelar de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal nos termos do art.312 e seguintes do CPP.

Além do mais, a decisão constritiva da liberdade deve
assinalar, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de tais requisitos considerando que a segregação preventiva se trata de
ultima ratio
no sistema jurídico-penal, de modo que as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art.319 do CPP possuem caráter de preferibilidade nos termos do art.282, §4º, do CPP.

Nesse prisma, a respeito do
fumus comissi delicti
, verifico, em suma, que o Juízo Coator relatou que, no dia 27/03/2024, Bairro Morada do Sol, no Município de Conceição do Araguaia, foram furtadas 15 (quinze) caixas de terminações ópticas – CTO, sendo 06 (seis) da empresa NETMIL, 04 (quatro) da empresa JC Internet, 03 (três) da empresa ASA TELECOM e 02 (duas) da empresa ZAP FIBRA. Esclareceu que restou apurado nas investigações que o paciente presenciou o momento no qual dois adolescentes (Ruan Kelvin, vulgo “Indio” e Eduardo Araújo Costa, vulgo “Mandrake”) e um nacional conhecido como “PAULO” arrancaram as caixas de internet do poste de iluminação pública a mando do nacional KAIKE LUAN RODRIGUES DOS SANTOS (corréu na ação penal), líder da facção criminosa Comando Vermelho no Município de Conceição do Araguaia/PA, em que pese o coato tenha negado ter aderido ao intento criminoso ao ser ouvido na delegacia.

Diante desse contexto, a autoridade coatora argumentou que havia “presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial” e reputou a existência de indícios de autoria delitiva. Apesar da expressão utilizada pela autoridade coatora ser inadequada para a seara criminal, os fatos relatados induzem a essa conclusão e lastrearam a propositura da denúncia no âmbito da
ação penal nº. 0802008-59.2024.8.14.0017 e seu ulterior recebimento pela autoridade coatora.

Para melhor compreensão da dinâmica delitiva, esclareço que a
peça acusatória (
anexo à impetração – ID 20268824 – fls.74/75)

narra que o paciente e os corréus
KAIKE LUAN RODRIGUES SANTOS e EMERSON SANTANA BEZERRA se associaram para a prática de extorsão a empresários fornecedores de internet, mediante a cobrança de valores pelos serviços prestados pela facção Comando Vermelho (ex.: seguro contra furtos e roubos, ressarcimento do valor em caso de furtos e roubos, etc), contudo, como não cederam a “proposta”, o corréu EMERSON SANTANA BEZERRA, líder da organização criminosa no Sul do Pará, acionou o codenunciado KAIKE LUAN RODRIGUES SANTOS, líder da facção no Município de Conceição do Araguaia/PA, para ordenar a execução da empreita criminosa, consistente em subtrair 15 (quinze)
caixas de terminações ópticas – CTO (caixas de internet) dos postes de distribuição do Bairro Morada do Sol, Município de
Conceição do Araguaia/PA, o que foi efetuado pelo paciente e os dois adolescentes

referidos – o nacional PAULO não foi citado na denúncia.

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da preventiva do paciente, a garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal; contudo vislumbro que a argumentação utilizada para amparar o segundo propósito cautelar se insere no âmbito da primeira.

Com base na
garantia da ordem
, observo que a autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime recomendava a decretação da prisão preventiva, visto que “[os meliantes]
visam a obtenção de valores financeiros, extorquindo empresários da região, utilizando do furto das caixas de terminações ópticas – CTO para coagi-los no pagamento.” (ID
20267906 – fl.04). De igual sorte, o Juízo Coator ponderou que “
A prática criminosa realizada ofende a garantia da ordem pública ao gerar a insegurança, prejuízos e transtornos à população do Município de Conceição do Araguaia/PA, que ficam sem o acesso à internet contratada.” (ID
20267906 – fl.04).

É oportuno pontuar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a
garantia da ordem pública,
como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e a periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios). Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Concernente à
futura aplicação da lei penal
, depreendo que o Juízo de Origem argumentou que “
a manutenção dos investigados em liberdade poderiam (sic) claramente impor um medo e temor a população e as empresas que se recusarem a pagá-los, inviabilizando a aplicação da lei.” (ID
20267906 – fl.05).

Entretanto, tal fundamento não se enquadra na finalidade cautelar disposta, reservada para as hipóteses nas quais há indícios concretos quanto à intenção do agente infrator
em se evadir do distrito da culpa para se furtar de eventual punição penal ou, ainda, a efetiva ocorrência dessa situação. Nesse sentido, é a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal (
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed.rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, pag.1070) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 185.106/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.).

Em verdade, a argumentação da autoridade coatora quanto ao temor que a ação criminosa incutiu na população local e nas empresas de provedores de internet, reforça a pertinência da segregação preventiva do paciente como garantia da ordem pública.

Por derradeiro, destaco que, muito embora o paciente se encontre segregado preventivamente, desde 08/06/2024, a ação penal está tramitando regularmente, tendo sido a custódia do paciente revista em 17/12/2024 (ID 133795678 – autos da ação penal), oportunidade na qual o magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2025 e manteve a prisão preventiva do coato, rechaçando, dentre outros pedidos, a existência de excesso de prazo na duração da custódia.

Por todo o exposto, compreendo que
a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível
para garantia da ordem pública
, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar os fins cautelares almejados, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIAMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/02/2025